Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4-B, DA CF. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985.
I – Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que trate sobre a aposentadoria do servidor público do Distrito Federal, art. 71, § 1o, inc. II, da LODF. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
II – A ausência de regulamentação do art. 40, § 4-B, da CF deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, para assegurar ao impetrante, Agente Socioeducativo do Distrito Federal, que a sua pretensão de aposentadoria especial seja examinada pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito.
III – Ordem injuntiva concedida.